Tribunal: TCU
Processo: 001.122/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.122/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Silva da Silveira (XXX.834.310-XX); Daiane Brito de Menezes de Oliveira (XXX.073.990-XX); Eduardo Martins da Rosa (XXX.563.430-XX); Flamarion Denis Poeta (XXX.203.450-XX); Lucas Feijo Rosa (XXX.809.850-XX); Renata Soares (XXX.620.280-XX); Richard Assis de Oliveira (XXX.121.920-XX); Sonia Mara Rodrigues Fernandes (XXX.775.260-XX); Virginia Souza Lopes (XXX.240.040-XX); Vivian Machado Zanon (XXX.772.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.